Tribunal: TJPA
Processo: 0848501-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848501-28.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BONO TRANSPORTES RODOVIARIO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848501-28.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BONO TRANSPORTES RODOVIARIO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INIDONEIDADE DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CARIMBO. DECRETO ESTADUAL Nº 874/2013. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, "A", DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, declarando nulo o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) e a respectiva Certidão de Dívida Ativa lavrados em desfavor de empresa de transporte rodoviário de cargas. A autuação imputou a cobrança de ICMS e multa porque a mercadoria transportada estava acompanhada de documento fiscal considerado inidôneo à época, por ausência de carimbo de posto fiscal de fronteira. O ente estadual defende que a revogação da infração pelo Decreto Estadual nº 874/2013 atinge apenas a multa (obrigação acessória), não desobrigando o transportador da responsabilidade solidária sobre o imposto devido na operação mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação retroativa de norma tributária mais benéfica, que deixou de considerar inidôneo o documento fiscal sem carimbo de fronteira, afasta apenas a cobrança da sanção pecuniária ou se elide, igualmente, a responsabilidade tributária solidária do transportador pelo recolhimento do ICMS exigido no auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária solidária do transportador de mercadorias, delineada no art. 36, inciso II, e no art. 39 da Lei Estadual nº 5.530/1989, bem como no RICMS/PA, possui como pressuposto fático e jurídico incontornável a aceitação ou o transporte de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

4. Com a edição do Decreto Estadual nº 874/2013, a ausência de autenticação no sistema (SIAT) ou a inexistência de selo de trânsito em postos de fronteira deixou de consubstanciar hipótese de inidoneidade do documento fiscal.

5. Nos moldes do art. 106, inciso II, alínea "a", do CTN, impõe-se a aplicação retroativa da legislação tributária materialmente mais benéfica aos atos não definitivamente julgados. Ao se extirpar a infração acessória por lei superveniente, o documento fiscal é reputado plenamente válido e idôneo.

6. Verificada a idoneidade do documento, a transportadora não se encontra em situação irregular, desaparecendo o vínculo jurídico primário que a tornava solidariamente responsável pelo pagamento do ICMS cobrado no referido Auto de Infração. Falecendo a condição de inidoneidade documental, inexistem motivos fáticos e jurídicos para sustentar o redirecionamento da cobrança do tributo principal e da multa à respectiva empresa de transportes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação retroativa de norma tributária mais benéfica (art. 106, II, "a", do CTN) que afasta a inidoneidade de documento fiscal originada por ausência de carimbo de fronteira elide não apenas a multa acessória, mas alcança a própria responsabilidade tributária solidária do transportador pelo pagamento do ICMS, uma vez que a regularidade superveniente do documento rompe o nexo legal de imputação exigido para a exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 106, II, "a", e 124, II, parágrafo único; Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 36, II, e 39, I e III; Decreto Estadual nº 874/2013.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível 0834987-42.2017.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da
Ação Anulatória
.

Historiando os fatos, a parte autora, empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas, ajuizou a presente demanda objetivando a anulação do crédito tributário de ICMS e multas formalizado pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 372013510002179-6.

Relatou que foi autuada em razão de as mercadorias transportadas estarem acompanhadas de documentos fiscais considerados inidôneos pela ausência de carimbo de posto fiscal de fronteira.

Sustentou que, na qualidade de mera transportadora, não possui responsabilidade tributária sobre a operação mercantil, além de alegar que a falta do carimbo decorreu de erro da fiscalização e que a norma que previa tal infração acessória foi revogada pelo Decreto Estadual nº 874/13.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Assim, induvidosa a necessidade de acolhimento dos pedidos formulados pela parte requerente.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial e, desse modo, declaro nulo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002179-6 e, por conseguinte, a inscrição em dívida ativa conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, nos termos da fundamentação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a sentença se equivocou ao aplicar a retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, "a" do CTN sobre a totalidade do crédito tributário.

Alega que a autuação não se limita a penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, mas abrange o imposto devido na operação mercantil (obrigação principal), cujos valores totalizam R$ 54.625,89 à época da lavratura.

Defende que a revogação da hipótese infracional pelo Decreto Estadual nº 874/13 atinge apenas a sanção (multa), não operando efeitos retroativos para desobrigar o pagamento do tributo já devido no momento da ocorrência do fato gerador, conforme preceituam os artigos 105 e 144 do CTN.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade tributária do transportador é legítima quando a mercadoria é encontrada com documentação inidônea, amparando-se nos artigos 36, 39 e 41 da Lei Estadual nº 5.530/89.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação anulatória e invertendo o ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Reitera que a ausência de carimbo foi erro exclusivo da fiscalização, uma vez que a nota fiscal constava no Manifesto de Carga devidamente carimbado.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia central do presente litígio repousa na higidez do Auto de Infração nº 372013510002179-6, que imputou à apelada (empresa transportadora) a cobrança de ICMS e multa no importe de R$ 92.472,14 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e catorze centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, sob o fundamento de que a mercadoria transportada estaria acompanhada de documentação inidônea.

A responsabilidade tributária solidária da transportadora de mercadorias em relação ao ICMS vem disciplinada no inciso II do art. 36, nos incisos i e II do art. 39 da Lei Estadual nº 5.530/89 e da alínea b do inciso VIII do art. 16 do RICMS-PA; sendo a responsabilidade solidária prevista no inciso II e parágrafo único do art. 124 do CTN. Transcrevo:

“Art. 36. São responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais, nas hipóteses e condições estabelecidas nesta Lei, dentre outros:

(...)

II - o armazém geral ou estabelecimento congênere, o transportador, o estabelecimento extrator, o produtor, o industrial ou o comerciante atacadista, o possuidor ou o detentor de mercadorias;

(...)

Art. 39
. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I - ao produtor, extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante,
transportado
r ou outra categoria de contribuinte;

(...)

III - ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de
serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1o A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

(...)

Art.16.
São responsáveis pelo recolhimento do imposto e demais acréscimos legais, nas seguintes hipóteses e condições:

(...)

VIII - o transportador:

(...)

b) solidariamente, em relação à mercadoria aceita para despacho ou para transporte sem documentação fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

(...)

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”

Diante da robusta previsão legal, não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade do transportador quando transportar mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, eis que trata-se de obrigação acessória.

No caso concreto, foi lavrado o Auto de Infração nº 372013510002179-6, do qual destaco o trecho pertinente quanto às seguintes irregularidades:

“DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL

O CONTRIBUINTE TRANSPORTADOR ENVIOU, CONDUZIU, RECEBEU MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL HÁBIL, FACE O DOCUMENTO APRESENTADO TER SIDO CONSIDERADO INIDÔNEO, CONFORME ART. 728, II, DO RICMS APROVADO PELO DEC. N 4.676/01, POR NÃO SER O LEGALMENTE EXIGIDO PARA A RESPECTIVA OPERAÇÃO EM AÇÃO FISCAL APÓS ABORDAGEM DIFÍCIL CONF. TAD N° 392013390000304, PROCEDEU-SE A FISCALIZAÇÃO EM SI E FOI CONSTATADO QUE A NFE DE N° 767.194, SÉRIE 1, ENCONTRAVA-SE SEM COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DE PASSAGEM NAS REPARTIÇÕES FISCAIS DE FRONTEIRA, CONF. CONSULTA SIAT. (...)

Infringência: 00149

LEI 5.530/89, ART. 63, IE ART. 65 E ART. 69, C/C LEI 6182/98, ART. 2° E ART. 60, C/C RICMS APROVADO PELO DEC. 4676/01, ART. 310, ART. 728, XII.

Finalidade: 00024 LEI 5.530/89, ART. 78, III, "M"

Multa Aplicada: 80% sobre o imposto.”

Nesse panorama, observa-se que o dispositivo na qual se amparou a autuação foi objeto de revogação pelo Decreto nº 874/13, com efeitos irradiados a partir de 30/10/2013. Sob essa égide, a contar da referida data, a ausência de autenticação no SIAT ou a inexistência de selo de trânsito em documentos fiscais deixaram de consubstanciar hipótese de inidoneidade.

Malgrado o demandado sustentar a inaplicabilidade da retroatividade benfazeja prevista no art. 106 do CTN, sob o argumento de que a exação recai sobre o tributo e não sobre a sanção, o exame do Auto de Infração e Imposição de Multa (AINF) revela conclusão diversa.

Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória cuja hipótese de incidência foi superada pela norma revogadora, torna-se incabível a subsistência de penalidade ao contribuinte, face ao caráter benéfico da lei nova que deixa de considerar o ato como infracional.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retroatividade da lei tributária mais benéfica aplica-se aos atos não definitivamente julgados, conforme o art. 106, II, a, do CTN, sendo legítima a anulação do auto de infração quando o fundamento legal da penalidade for revogado.

A jurisprudência do STJ admite a retroatividade de norma tributária mais favorável mesmo quando o lançamento estiver em fase judicial, desde que não definitivamente julgado.

A revogação do dispositivo legal que autorizava a autuação indica reconhecimento estatal de desproporcionalidade e ilegalidade da sanção, o que reforça o direito da parte autora à restituição.

O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à ação; no caso, o Estado do Pará, ao editar norma desproporcional posteriormente revogada, originou a controvérsia judicial.

A decisão monocrática enfrentou devidamente todos os argumentos recursais, sendo válida sua fundamentação e dispensando repetição de análise no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lei tributária mais benéfica que revoga penalidade anteriormente prevista aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados.

O Estado que edita norma posteriormente reconhecida como desproporcional dá causa à demanda e deve arcar com os ônus da sucumbência.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos já enfrentados e ratificados pelo colegiado não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349874220178140301 29966906, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ora, a responsabilização da transportadora pelo ICMS da operação tem como pressuposto fático e jurídico incontornável a inidoneidade do documento fiscal. Se a inidoneidade foi fulminada pela aplicação retroativa da lei mais benéfica (extirpando a infração acessória de falta de carimbo), o documento é plenamente válido. Sendo o documento idôneo, a transportadora não se encontra em "situação irregular", desaparecendo o vínculo que a tornava responsável tributária pelo pagamento do imposto exigido no Auto de Infração.

Ausente a condição de inidoneidade documental, falecem os motivos de fato e de direito para redirecionar a cobrança do ICMS à transportadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/05/2026